Tribunal: TJDFT
Processo: 0740344-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVELIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PENHORA. CAUSALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. DISTINGUISHING. SÚMULA 303 DO STJ. APLICABILIDADE.
1. Em embargos de terceiro, quem deu causa à demanda responde pelo pagamento dos ônus da sucumbência.
2. Negou-se provimento ao apelo.